Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708343-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER APELADO: TERRACAP, ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME D E S P A C H O ROGERIO SAMIR RIBEIRO – ME apresentou a petição de ID 28552974, na qual comunicou a realização de acordo extrajudicial com a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, nos termos do documento de ID 28552983. Não obstante o disposto, verifica-se a existência de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER (ID 26440365) e por ROGERIO SAMIR RIBEIRO – ME (ID 26440378). Visto isso, intime-se a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, com o escopo de que se manifeste acerca de possível desistência do seu recurso, tendo em vista que, consoante jurisprudência pátria, em observância ao art. 90, caput e §2o, do CPC, havendo transação, cada parte ficará responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo patrono, caso não haja disposição diversa a respeito. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. TESE RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL NA NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS. VERBA HONORÁRIA A CARGO DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A sentença homologatória de acordo ou transação extrajudicial, celebrado com a participação de procurador, sem qualquer ressalva a respeito da verba honorária, implica na responsabilidade de cada parte arcar com o pagamento dos honorários de seu respectivo patrono. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1280264, 07094096920198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. DEFERIDA. EFEITOS EX NUNC. ACORDO. ANTERIOR À SENTENÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. AJUSTE ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO. ART. 90, § 3o, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Havida a autocomposição inexistem honorários sucumbenciais ante a ausência de condenação propriamente dita. 4.1. In casu, ainda que inexistente os honorários sucumbências, cada parte deve arcar com honorários de seus respectivos patronos. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada. (Acórdão 1273601, 07019348320198070011, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se, também, ROGERIO SAMIR RIBEIRO – ME para que esclareça se pretende desistir do seu recurso ou se almeja a homologação do acordo extrajudicial juntado, requerendo o que entender de direito, ficando a referida parte advertida acerca dos efeitos processuais decorrentes de cada um desses institutos, a depender de sua escolha. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator